Tribunal: TJMT
Processo: 1043579-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043579-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), BIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 18.124.680/0001-10 (AGRAVANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI registrado(a) civilmente como FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. ESTRUTURA FABRIL COMPLEXA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência liminar em ação reivindicatória proposta por empresa pública estadual, determinando a desocupação de imóvel público no prazo de 15 (quinze) dias, com autorização para uso de força policial e fixação de multa diária. A agravante ocupa o imóvel desde 2001, onde instalou complexa estrutura fabril composta por tanques industriais, misturadores, tubulações pressurizadas e maquinário fixado ao solo, sustentando ser materialmente inviável a desocupação no prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível suspender a ordem liminar de desocupação de imóvel público ocupado por particular sem título jurídico; e (ii) verificar a possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para desocupação voluntária, considerando a complexidade da estrutura fabril instalada no local.

III. Razões de decidir

3. A titularidade dominial sobre bem público afetado à execução de atividades estatais específicas foi inequivocamente demonstrada pela empresa pública estadual mediante matrícula imobiliária.

4. A ocupação de bens públicos por particulares, ainda que tolerada pela Administração Pública, configura juridicamente mera detenção de natureza precária, desprovida de proteção possessória e incapaz de gerar direitos reais, conforme Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão que deferiu a reintegração liminar reconheceu adequadamente a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória de urgência, especialmente a comprovação da titularidade dominial, a perfeita individualização do bem e a constatação da ocupação irregular e precária.

6. A fixação de prazo exíguo para cumprimento de medida que demanda desmobilização de complexo industrial exige ponderação à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da jurisdição.

7. A estrutura instalada no imóvel transcende a configuração de simples depósito, tratando-se de complexo fabril em funcionamento, composto por tanques industriais, misturadores químicos, tubulações pressurizadas, sistemas de envase e maquinário ancorado ao solo, cuja remoção segura exige planejamento técnico especializado, desmontagem cuidadosa, transporte com maquinário específico e armazenamento provisório adequado.

8. O prazo de 15 (quinze) dias originalmente fixado revela-se incompatível com a realidade fática comprovada, podendo ensejar perda ou deterioração de bens produtivos, riscos à segurança dos trabalhadores e ineficácia prática da ordem judicial.

9. A modulação do prazo para 120 (cento e vinte) dias representa medida equilibrada e proporcional, assegurando a desocupação ordenada do imóvel sem inviabilizar a eficácia da ordem judicial, preservando o patrimônio da ocupante e o legítimo direito da Administração Pública à retomada tempestiva do bem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A ocupação de bem público por particular configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória, sendo legítima a ordem de reintegração na posse em favor da Administração Pública. Todavia, o prazo para desocupação voluntária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de modulação quando comprovada a existência de estrutura fabril complexa cuja desmontagem segura demande tempo superior ao inicialmente fixado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BIO MUNDIAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Poxoréu, nos autos da ação reivindicatória no 1001334-56.2025.8.11.0014, proposta pela
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A (EMPAER-MT)
em face da ora agravante.

Na origem, foi deferida tutela de urgência liminar, determinando a desocupação do imóvel descrito na Matrícula no 10.446, no prazo de 15 (quinze) dias, com expedição de mandado de imissão na posse, autorização para uso de força policial, e fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir a partir do 16o dia de descumprimento.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que ocupa o imóvel público desde o ano de 2001, com ciência e anuência da Administração Pública, conforme demonstrado por alvarás de funcionamento expedidos pela Prefeitura e por tratativas formais realizadas pela própria EMPAER-MT visando à regularização ou eventual alienação da área.

Sustenta que a ordem de desocupação, com prazo exíguo – 15 (quinze) dias –, desconsidera a realidade da estrutura industrial instalada no local, composta por planta fabril complexa, com tanques, misturadores, tubulações pressurizadas, maquinário fixado ao solo e sistemas produtivos em operação contínua.

Alega, ainda, que, conforme proposta técnico-comercial juntada aos autos, a desmontagem da unidade fabril demanda, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) dias, sendo, portanto, materialmente inviável o cumprimento da ordem judicial no prazo de 15 dias estabelecido pelo juízo de origem.

Diante disso, requer o deferimento da tutela recursal para suspender integralmente a ordem de desocupação ou, subsidiariamente, para prorrogar o prazo concedido para desocupação voluntária para, ao menos, 150 (cento e cinquenta) dias. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar.

A parte agravada apresentou manifestação espontânea, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese: (i) que a posse exercida pela agravante é precária e destituída de título jurídico válido; (ii) que o imóvel em questão é bem público vinculado à prestação de serviço público (Assistência Técnica e Extensão Rural), não sendo a ocupação por particulares suscetível de proteção possessória ou indenização, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) que a manutenção da ocupação inviabiliza a implementação de políticas públicas e expõe o patrimônio público à deterioração; e (iv) que os alvarás municipais eventualmente concedidos não têm o condão de descaracterizar a natureza pública da área, tampouco regularizar a ocupação irregular.

Requereu, assim, o indeferimento da tutela recursal e, no mérito, o não provimento do agravo.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, tão somente para dilatar o prazo de desocupação voluntária para 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da agravante quanto à presente decisão. Permaneceram inalteradas as demais determinações contidas na decisão agravada, notadamente a autorização para emprego de força policial, inclusive com arrombamento, e a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público ou social que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BIO MUNDIAL LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação reivindicatória no 1001334-56.2025.8.11.0014, ajuizada pela
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A – EMPAER-MT
, que deferiu tutela de urgência liminar, determinando a desocupação do imóvel descrito na Matrícula no 10.446, no prazo de 15 (quinze) dias.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois aspectos centrais: (i) a possibilidade de suspensão da ordem liminar de desocupação de imóvel público ocupado por particular sem título jurídico; e (ii) a eventual prorrogação do prazo estipulado para a desocupação voluntária, diante da complexidade da estrutura fabril instalada no local.

Pois bem.

A EMPAER-MT, empresa pública estadual cuja finalidade precípua é a prestação de serviços essenciais de assistência técnica e extensão rural, demonstrou inequívoca titularidade dominial sobre o bem objeto da demanda, mediante a juntada da respectiva matrícula imobiliária (no 10.446), emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu (Id. 334388367). Cuida-se, pois, de bem público afetado à execução de atividades estatais específicas.

A ocupação de bens públicos por particulares, ainda que tolerada pela Administração Pública, configura juridicamente mera detenção de natureza precária, desprovida de proteção possessória e incapaz de gerar direitos reais, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 619:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Assim, a condição jurídica do imóvel e sua destinação institucional legitimam plenamente a atuação da EMPAER-MT na busca por sua reintegração sempre que necessário ao cumprimento de suas finalidades legais.

A decisão agravada, ao deferir a reintegração liminar, reconheceu de forma tecnicamente adequada a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória de urgência, especialmente a comprovação da titularidade dominial, a perfeita individualização do bem e a constatação da ocupação irregular e precária pela parte agravante.

Não obstante a correção jurídica da ordem de reintegração na posse, a fixação de prazo exíguo para cumprimento de medida que demanda desmobilização de complexo industrial exige ponderação cuidadosa à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da jurisdição.

A agravante, por meio de documentos técnicos, demonstrou que a estrutura instalada no imóvel transcende a configuração de simples depósito de mercadorias ou instalação de equipamentos removíveis. Trata-se de complexo fabril em funcionamento, composto por tanques industriais de grande porte, misturadores químicos, tubulações pressurizadas, sistemas de envase, bombas industriais e maquinário ancorado ao solo, como demonstrado nas fotografias e no cronograma técnico-comercial juntado aos autos.

A remoção segura de tais equipamentos exige: (i) planejamento técnico especializado; (ii) desmontagem cuidadosa de sistemas integrados; (iii) transporte com maquinário específico; (iv) armazenamento provisório em condições adequadas; e (v) reinstalação em outro local, mediante prévia obtenção de autorizações administrativas.

Nesse cenário, o prazo de 15 (quinze) dias fixado na origem revela-se incompatível com a realidade fática comprovada nos autos, podendo ensejar não apenas a perda ou deterioração de bens produtivos, mas também riscos à segurança dos trabalhadores envolvidos e ineficácia prática da ordem judicial.

Cumpre ainda observar que a Administração Pública, ao longo dos anos, adotou postura de tolerância com a ocupação em questão, conforme comprovado por alvarás de funcionamento expedidos pelo Município, tratativas formais e a própria Lei Municipal 1.932/2018, que autorizou, ainda que sem execução formal, a cessão da área em regime de comodato. Tal conduta, embora não constitua título oponível à titularidade pública, evidencia que a desocupação não se deu por imperativo de urgência, mas sim por revisão de diretrizes institucionais.

Diante desse contexto, impõe-se a adequação do prazo de desocupação voluntária, conforme inclusive reconhecido pela jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores em situações análogas, que envolvem empreendimentos industriais de grande porte.

A proposta apresentada pela agravante indica prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para a desmontagem integral da estrutura fabril, o que, embora compreensível, extrapola os limites do razoável frente ao legítimo direito da EMPAER-MT à retomada tempestiva do bem público.

Assim, entendo adequado modular o prazo originalmente fixado, estabelecendo-se o lapso de 120 (cento e vinte) dias, como medida equilibrada e proporcional, que visa assegurar a desocupação ordenada do imóvel, preservando o patrimônio da agravante, sem inviabilizar a eficácia da ordem judicial.

Ressalte-se que a presente modulação não suspende a ordem de reintegração na posse, tampouco afasta o reconhecimento da ocupação precária, nem a legitimidade do direito da EMPAER-MT. O que se ajusta é, exclusivamente, o prazo para cumprimento voluntário da ordem, em observância aos princípios constitucionais já mencionados.

Mantém-se, por oportuno, a multa cominatória fixada na origem, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a ser exigida apenas após o 121o (centésimo vigésimo primeiro) dia da intimação da decisão liminar proferida por este Relator (Id. 334749463), em respeito ao novo prazo ora fixado.

Ressalva-se, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juízo
a quo
revisar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa, podendo inclusive excluí-la, se verificada sua insuficiência, excessividade ou caso demonstrado cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Permanece hígida, outrossim, a autorização para emprego de força policial e arrombamento, caso necessário, bem como a expedição de mandado de imissão na posse, a ser cumprido pelo oficial de Justiça com o devido apoio policial, caso não se concretize a desocupação voluntária no novo prazo estipulado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, exclusivamente para prorrogar o prazo de desocupação voluntária do imóvel descrito na Matrícula no 10.446 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu, para 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da decisão liminar proferida por este Relator (Id. 334749463), mantendo-se, no mais, incólumes os demais termos da decisão agravada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da
ausência de fixação de honorários na instância de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026